Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-17.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000077-17.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0035060753502/MG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 09/07/2024 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI DE ARAGUARI, MG – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS DE UM ÓTIMO MILITAR – REPRIMENDA SUFICIENTE – REFORMA REMUNERADA – OPORTUNIDADE DERRADEIRA – MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, é de um ótimo policial militar, tendo 69 (sessenta e nove) notas meritórias, 15 (quinze) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas, 1 (uma) medalha e apenas 1 (uma) advertência verbal em seu desfavor. Ostenta o conceito A+50. - A pena imposta, por si só, já constituiu uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando ao militar, agora com mais de setenta anos de idade, o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Gercino Inácio de Oliveira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em afastar a preliminar de perda de objeto suscitada pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em julgar improcedente a representação ministerial. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 18/06/2006, por volta de 11h20min, o representado estava na rua Elias Peixoto, bairro Santa Helena, na cidade de Araguari, MG, quando sentindo-se incomodado com as brincadeiras da vítima Eurípedes Elias Ramos, armado com um revólver, o procurou pela cidade, até encontrá-lo em uma venda, onde, agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida da vítima Eurípedes Elias Ramos, mediante um disparo de arma de fogo efetuado contra a sua cabeça, região indiscutivelmente letal, somente não logrando êxito no óbito por execução em decorrência de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o projétil ter entrado na região pré-auricular esquerda, saindo na região direita, sem atingir o cérebro da vítima, causando-lhe apenas limitação do movimento de abertura da boca. O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do representado, tendo em vista que a vítima foi socorrida por populares, evitando, assim, a sua morte. A vítima era, ao tempo dos fatos, cunhado do representado, por ser casado com a irmã de criação de sua esposa. Por estes fatos, o representado foi denunciado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Araguari, MG, pelo crime de tentativa de homicídio. Após ser regularmente processado nos Autos de n. 0035.06.0753502, foi condenado, em 1ª instância, à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 121, caput, c/c os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea “h”, todos do Código Penal (CP), nos termos da sentença proferida em 22/11/2017, a qual foi parcial e primeiramente reformada em 2ª instância, com a alteração da reprimenda para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, conforme acórdão de 27/02/2019, para, posteriormente, tornar-se definitiva em sede de agravo em recurso especial, no patamar de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, conforme acórdão de 03/02/2020, transitado em julgado em 18/11/2020. Diante do exposto, a eminente procuradora de justiça ofertou a presente representação, porque, no seu entendimento, além da condenação do representado à pena superior a dois anos, a perda da sua graduação se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que, sem dúvida, tornou inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Assim, requer o Ministério Público que seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Cb PM QPR Gercino Inácio de Oliveira da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar (CPM). Em despacho exarado no Evento 5 por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um defensor público para patrocinar a sua defesa. Foi solicitado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, para instruir o presente processo, e, após, foi dada “vista” dos autos ao defensor, pelo prazo de 10 (dez) dias, para apresentação da defesa escrita. O ERF foi juntado no Evento 6. O militar foi incluído nas fileiras da PMMG em 05/05/1978. Sua situação funcional atual é de “INATIVO – PRESO/DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA” e, em seus registros funcionais, constam os seguintes lançamentos: Recompensas - Notas meritórias: 69 - Elogios individuais: 15 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 - Menções elogiosas: 2 - Medalha: 1 Punições - Advertência verbal: 1 Conceito: A+50 No Evento 14, a defesa apresentou as razões escritas, alegando, preliminarmente, a perda de objeto da representação em decorrência de o representado ter cometido o crime após ter sido transferido para a reserva remunerada, a contar de 21/09/2004, com direito aos proventos de sua graduação, conforme publicação no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n. 043, de 14/06/2005, anexo. Desta forma, entende que o pleito ministerial pretende suprimir a garantia constitucional do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, os quais são cláusulas pétreas. Diz que os proventos de aposentadoria não podem ser objeto de cassação, ante a inexistência de previsão legal, uma vez que tal benefício foi conquistado em razão de suas contribuições previdenciárias, tendo preenchido os requisitos exigidos pelo seu regime jurídico próprio. Lado outro, alega que o artigo 102 do CPM somente se aplica aos membros da ativa das Forças Armadas. No mérito, a defesa afirma que a condenação do representado trata-se de um fato isolado em sua vida. Argumenta que, analisando as declarações de membros da magistratura e do Ministério Público, bem como de oficiais superiores da Polícia Militar de Minas Gerais, é possível ver, de forma unânime, que o representado exerceu com excelência e brilhantismo suas atribuições quando estava no serviço ativo, demonstrando ser um exemplo de disciplina e respeito para com seus pares e subordinados. Argumenta também que não há nos autos qualquer prova, ou sequer indício, de que o representado tenha ostentado má fama ou mesmo praticado condutas que desabonem sua atuação em atividade como policial militar. Sustenta a defesa que não há notícias de que sua condenação tenha repercutido na tropa, a fim de tornar necessário o seu afastamento das fileiras da Polícia Militar, tendo em vista que já havia se aposentado. Pugna pela necessidade de se analisar o histórico e a ficha funcional do representado, que possui: 69 (sessenta e nove) notas meritórias, 15 (quinze) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 1 (uma) medalha, possuindo apenas 1 (uma) advertência verbal, estando no conceito A+50, o que demonstra uma conduta irretocável. Por estas razões, requer a defesa que seja julgada esta representação totalmente improcedente, bem como a não aplicação do artigo 102 do CPM, eis que viola a garantia fundamental constitucional do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Nos presentes autos, deparamo-nos com um fato grave ocorrido em 18/06/2006, no qual o representado, por volta de 11h20min, na rua Elias Peixoto, bairro Santa Helena, na cidade de Araguari, MG, quando sentindo-se incomodado com as brincadeiras da vítima Eurípedes Elias Ramos, armado com um revólver, a procurou pela cidade, até encontrá-la em uma venda, onde, agindo com animus necandi, tentou ceifar sua vida, mediante um disparo de arma de fogo efetuado contra a sua cabeça, não logrando êxito em sua empreitada, em decorrência de os populares que lá se encontravam terem prestado socorro rápido, encaminhando a vítima para atendimento hospitalar. Por esses fatos, o representado foi processado e julgado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Araguari, MG, sendo condenado a uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado. É relevante mencionar que o representado foi incluído na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 05/05/1978 e foi transferido para a reserva remunerada da PMMG em 21/09/2004. A combativa defesa argui a preliminar de perda de objeto desta representação, em decorrência de os fatos que deram origem a esta condenação terem ocorrido em 18/06/2006, quando o representado já se encontrava na inatividade. O fato de o representado já estar na reserva remunerada da PMMG não impede o seu julgamento nesta justiça especializada. Nesse sentido, estabelece o artigo 125 da Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. No presente caso, estamos diante de uma condenação por tentativa de homicídio, crime doloso contra a vida, que, nos termos do art. 9º, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), é um delito de competência do Tribunal do Júri, mas se o militar estadual for condenado a uma pena restritiva de liberdade superior a dois anos, o processo originário de perda de graduação das praças caberá ao tribunal competente para decidir, nos exatos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal. Portanto, se houver condenação, na Justiça comum ou na Justiça Militar, a pena restritiva de liberdade superior a dois anos, no Estado de Minas Gerais, a competência para processar e julgar a perda da graduação da praça policial militar é do Tribunal de Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É relevante esclarecer ainda que o Processo de Perda de Graduação das Praças constitui um procedimento autônomo e específico, previamente estabelecido pela própria Constituição Federal e pela Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como pela legislação infraconstitucional, que pode atingir o militar estadual quando estiver na ativa, na reserva ou reformado, sem estar no efetivo exercício de qualquer cargo público. Esta é a grande diferença. Vejamos as disposições transcritas a seguir: CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1 - Previsão do procedimento Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. [...] VI – O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra: (incluído pela EC n. 18, de 1998). VII – O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; 2 – Sobre a aplicação aos policiais e bombeiros militares Art. 42 – Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. § 1º - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º, do art. 40, § 9º, e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo à lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (Redação dada pela EC n. 20, de 15/12/98). No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Argumenta ainda a defesa, que o artigo 102 do CPM somente se aplica aos membros da ativa das Forças Armadas, impossibilitando a exclusão do representado das fileiras da PMMG. Com o advento da Emenda Constitucional 18/1998, os militares estaduais e do Distrito Federal passaram a ser tratados no artigo 42 e os militares federais no artigo 142, sem lhes alterar a essência do tratamento dado por ocasião da edição da Carta Magna de 1988. Não há, na Constituição Federal, dispositivo semelhante assegurando a graduação das praças, razão pela qual o § 4º do art. 125 da Carta Magna restou isolado ao prescrever que a perda de graduação das praças das polícias e dos corpos de bombeiros militares somente se dará por julgamento do Tribunal de Justiça ou do Tribunal de Justiça Militar do Estado, onde houver. Com estas considerações, afasto a preliminar suscitada pela defesa de perda de objeto. No mérito, a defesa afirma que a condenação do representado trata-se de um fato isolado em sua vida, que ele tem uma ficha funcional com 69 (sessenta e nove) notas meritórias, 15 (quinze) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 1 (uma) medalha, possuindo apenas 1 (uma) advertência verbal, estando no conceito A+50, o que demonstra uma conduta irretocável. Foram juntadas diversas declarações de autoridades da magistratura e do Ministério Público, bem como de oficiais superiores da PMMG, enaltecendo as virtudes e qualidades do representado como profissional de segurança pública. A sua condenação não repercutiu no seio da tropa, o que inviabiliza a sua exclusão das fileiras da Corporação, pois sempre demonstrou uma conduta irretocável. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação, procura realizar uma criteriosa análise, não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento posterior. É analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou estando reformado. Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal, em caso análogo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 0003034-11.2013.9.13.0000 Relator: Juiz Cel PM Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/01/2014 Publicação: 24/01/2014 Decisão: Majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL. Os fatos foram graves e ocorreram há 18 anos, mas, ao meu sentir, o representado recebeu a reprimenda devida aplicada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Araguari, MG. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade e, no atual momento, o militar já se encontra na condição de reformado, estando com mais de setenta anos de idade, portanto não vejo incompatibilidade na manutenção de sua graduação. Ou seja, hoje o representado não reúne sequer a condição de ser reconvocado para o serviço ativo, em virtude de sua idade avançada. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um militar muito bom. Acredito que a pena imposta, por si só, já constituiu uma reprimenda suficiente para inibir a sua vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. Os fatos se deram após a sua transferência para a reserva remunerada em 21/09/2004, ou seja, em 18/06/2006. O tempo decorrido lhe proporcionou a necessária reflexão sobre a grave conduta praticada, possibilitando o redirecionamento do seu proceder. A perda de sua graduação, no atual momento, constituirá, na verdade, uma segunda punição, depois do transcurso de 18 anos, o que não julgo ser razoável. Com base nestas premissas e considerando ainda a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir da exclusão do representado e certamente atingirão a sua família e pessoas que dele dependem, justifico a rejeição desta representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao Cb PM QPR Gercino Inácio de Oliveira, para que possa realinhar a sua conduta e, dessa forma, permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, ultrapassar a preliminar e julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar improcedente a presente representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator